Tribunal: TJDFT
Processo: 0726388-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado como incurso nas penas do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e no artigo 147 do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (1a sequência); nos artigos 147 e 150, §1o, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, todos na forma do artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (2a sequência); e no artigo 331 do Código Penal (2a sequência).

2. Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, evidenciado o descumprimento das medidas protetivas que lhe foram impostas, tem-se por satisfeitos os pressupostos da prisão preventiva (CPP, art. 313, III).

3. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos em lei, como na hipótese.

4. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública e integridade física e píiquica da ofendida, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

5. Ordem denegada.